Tribunal: TJDFT
Processo: 0730045-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/1993. POSSIBILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MP No 560/94. APLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da Liquidação Individual e Cumprimento de Sentença, oriunda da ação coletiva no 15106/93, que reconheceu a limitação temporal do título judicial exequendo, ou seja, somente no período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal. 1.1. A agravante pretende a reforma da decisão agravada para afastar a limitação temporal suscitada na impugnação e acolhida pelo juízo de primeiro grau. Alega, em suma, que os descontos indevidos no seu salário mensal duraram de 1992 até 1999, bem como que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido.

2. De acordo com os autos, a Lei no 8.162/1991 foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI no 790, por isso todos os descontos efetuados com base nela são indevidos, razão pela qual devem ser restituídos. 2.1. No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94, houve nova legislação que passou a disciplinar a contribuição previdenciária dos servidores do Distrito Federal, com novas alíquotas de contribuição ao Plano de Seguridade Social. 2.2. Por isso, a partir da vigência delas, os descontos passaram a ter novo parâmetro de análise de legalidade, cessando o fundamento da inconstitucionalidade com base na lei anterior.

3. STF “ (.....) 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a Medida Provisória no 560/94 e suas reedições, observando-se o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, concluindo-se, portanto, pela aplicabilidade da referida norma aos servidores do Distrito Federal. 2. Agravo regimental não provido. (RE 367001 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-238). 3.1. No mesmo sentido, julgado do TJDFT: “(...) 6. Ressalte-se que, em 1o de dezembro de 2021, foram parcialmente providos os recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pelo SindSaúde, nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, associados à execução coletiva, para "estabelecer como termo final para quantificação da obrigação devida pelo Distrito Federal a data de 22 de outubro de 1993, correspondente ao início da vigência da Lei n 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) o dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea "c", da Constituição Federal; e c) determinar que a atualização monetária do valor devido deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018 o INPC, caso sua atualização não tenha excedido o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior a 31 de maio de 2018, deverá ser aplicada apenas o índice SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia). (...)” (07079343020228070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 31/5/2022) .

4. Agravo de instrumento improvido.